Tribunal: TJES
Processo: 5005445-76.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-76.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYRIAN AGUIAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005445-76.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MYRIAN AGUIAR DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE

CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO

DE

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS

PRESTADOS.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS

RECURSAIS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DO

BANCO IMPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM

PARTE.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7232236).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7232225), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
sentença objurgada (Id 7232209), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos (registrado sob o nº 13097959), considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, de parte a parte; 2. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos, e 3. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da autora (benefício nº 150.045.245-6), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00. Confirmo a decisão que deferiu t
utela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob o argumento de que a Recorrente realizou a contratação de cartão de crédito consignado sem a sua autorização, realizando descontos, mensalmente, desde agosto de 2017.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o desejo da autora era de negociar contrato de empréstimo consignado, conforme narrado pela autora em seu depoimento pessoal. Nesse sentido, determinou o cancelamento do contrato de cartão de crédito, considerando quitada a correspondente dívida, sem restituição dos valores descontados e sem reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença para declarar a nulidade total do contrato; determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, devidamente corrigidos e em dobro; subsidiariamente requer reformar a parte da sentença no sentido de não apenas cancelar o contrato, mas convertê-lo para a modalidade contratual efetivamente acordada pela recorrente, com a condenação da instituição financeira recorrida à restituição dos valores pagos em excesso, em dobro, além da reparação moral.

O Recorrido alega em contrarrazões, incompetência absoluta do juizado especial, prejudicial de prescrição e decadência, regularidade da contratação, ausência de danos materiais e morais, pugnando pela manutenção da r. sentença de piso.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeita
-se a preliminar de incompetência do Juizado pela complexidade da causa
, pois a perícia é completamente desnecessária para o julgamento, ou seja, os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

Quanto a preliminar de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato

sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada.
No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e, in casu, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado,
razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito e subsidiariamente, a conversão para empréstimo consignado. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status
quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado nº 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim,
voto pela manutenção parcial da r. sentença de piso que declarou a inexistência

do débito entre as partes, a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem

como a cessação dos descontos em margem consignável dos proventos da autora.

Porém, ao contrário do que mencionou a r. sentença de piso, deve o banco réu devolver

os valores descontados indevidamente da conta da autora, em dobro, conforme

determinado no Enunciado 29, devendo sobre o valor ser abatida a quantia sacada pela

autora, constate do id. 7232193, R$ 1.365,07. Tais valores deverão ser apurados por

meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento da sentença.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença par reconhecer

ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença

para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),

quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença para o
fim de CONDENAR
o banco réu devolver os valores descontados indevidamente dos proventos da autora, em dobro, já abatido o valor de R$ 1.365,07, sacado pela autora. Tal valor deverá ser apurado por mero cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença. Sobre o valor a ser ressarcido deverá ser devidamente atualizado ( Sumula 43 STJ) e acrescido e juros legais desde cada desconto.

CONDENO
, ainda, o banco BMG, a INDENIZAR a autora, a título de dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em sessão designada. Mantendo-se a r. sentença nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)